Tribunal: TRF3
Processo: 0006192-48.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
171/261)

0006192-48.2013.4.03.6183

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006192-48.2013.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JESUINA SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR - SP161990-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO (ART. 1.040, II, DO CPC). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação do INSS, manteve o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23.09.2003), reconheceu períodos de atividade especial, fixou critérios de atualização do débito e majorou honorários advocatícios.

Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. Interposição de recurso especial. Determinação de retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir à luz dos parâmetros fixados no Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124/STJ estabelece que o interesse de agir está configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação apta, ainda que insuficiente, cabendo ao INSS oportunizar a complementação da prova.

No caso, a parte autora apresentou documentação suficiente à análise do pedido na via administrativa, inexistindo demonstração de orientação adequada por parte da autarquia quanto à necessidade de complementação documental.

A prova da atividade especial foi reconhecida com base em elementos já apresentados no requerimento administrativo, o que afasta a hipótese de ausência de interesse de agir.

Demonstrado que os requisitos para a concessão do benefício estavam preenchidos na DER, é correta a fixação do termo inicial do benefício nessa data, em consonância com o Tema 1.124/STJ.

O acórdão recorrido encontra-se alinhado ao precedente vinculante, não havendo fundamento para juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido. Ausência de retratação. Determinação de remessa dos autos à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir em matéria previdenciária quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à análise do pedido, ainda que insuficiente, cabendo ao INSS oportunizar a sua complementação. 2. Preenchidos os requisitos na data do requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, ainda que a comprovação do direito seja reforçada em juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II, e art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991, art. 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, Pet no 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006192-48.2013.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR - SP161990-A

APELADO: JESUINA SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que, de ofício, fixou os critérios de atualização do débito, negou provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorou os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado e rejeitou a alegação de litigância de má fé, aduzida em contrarrazões.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/131.526.266-2) e o pagamento das parcelas não adimplidas desde a DER (23.09.2003), considerada a averbação das atividades especiais nos períodos de 25.03.75 a 31.03.77, 01.04.77 a 20.08.87, 01.09.87 a 07.05.91 e de 01.07.93 a 05.03.97.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"Assim, mantenho a sentença que determinou o restabelecimento do benefício da parte autora (NB 42/131.526.266-2) e o pagamento das parcelas não adimplidas desde a DER (23.09.2003), considerada a averbação das atividades especiais nos períodos de 25.03.75 a 31.03.77, 01.04.77 a 20.08.87, 01.09.87 a 07.05.91 e de 01.07.93 a 05.03.97.

Ressalte-se a inocorrência da prescrição quinquenal (artigo 103, § único, da Lei n° 8.213/91), à vista da concessão do benefício em 31.01.2005 (ID 83729484/20) e da instauração de procedimento de auditagem em 13.06.2008 (ID 83729491/20), concluído em 20.05.2011 (ID 83729497/5-7).

Considerando-se a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite do procedimento administrativo e que a presente ação foi ajuizada em 04.07.2013, antes de decorridos cinco anos da apreciação da revisão administrativa, não há se falar em prescrição quinquenal (artigo 103, §único, da Lei n° 8.213/91) no pagamento das diferenças decorrentes do recálculo do benefício.

A propósito, transcrevo ementa de julgado que retrata entendimento firmado perante o Superior Tribunal de Justiça, no pertinente à fixação do termo inicial do benefício (STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15):

"PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROVIDO.

1. O art. 57, § 2o, da Lei 8.213/91 confere à aposentadoria especial o mesmo tratamento dado para a fixação do termo inicial da aposentadoria por idade, qual seja, a data de entrada do requerimento administrativo para todos os segurados, exceto o empregado.

2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Incidente de uniformização provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada."

(STJ - Petição no 9.582 - RS (2012/0239062-7), Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26/08/15)

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo.

Portanto, a autora possui direito à concessão da jubilação com efeitos financeiros na data do requerimento administrativo formulado em 23/09/2003, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO (ART. 1.040, II, DO CPC). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão que negou provimento à apelação do INSS, manteve o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23.09.2003), reconheceu períodos de atividade especial, fixou critérios de atualização do débito e majorou honorários advocatícios.

Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. Interposição de recurso especial. Determinação de retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir à luz dos parâmetros fixados no Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.124/STJ estabelece que o interesse de agir está configurado quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação apta, ainda que insuficiente, cabendo ao INSS oportunizar a complementação da prova.

No caso, a parte autora apresentou documentação suficiente à análise do pedido na via administrativa, inexistindo demonstração de orientação adequada por parte da autarquia quanto à necessidade de complementação documental.

A prova da atividade especial foi reconhecida com base em elementos já apresentados no requerimento administrativo, o que afasta a hipótese de ausência de interesse de agir.

Demonstrado que os requisitos para a concessão do benefício estavam preenchidos na DER, é correta a fixação do termo inicial do benefício nessa data, em consonância com o Tema 1.124/STJ.

O acórdão recorrido encontra-se alinhado ao precedente vinculante, não havendo fundamento para juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido. Ausência de retratação. Determinação de remessa dos autos à Vice-Presidência.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir em matéria previdenciária quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à análise do pedido, ainda que insuficiente, cabendo ao INSS oportunizar a sua complementação. 2. Preenchidos os requisitos na data do requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, ainda que a comprovação do direito seja reforçada em juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II, e art. 85, § 11; Lei no 8.213/1991, art. 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, Pet no 9.582/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 26.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão